Tribunal: TCU
Processo: 013.752/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em TCE referente a convênio firmado entre a Codevasf e o município de Petrolina/PE, que teve por objeto a implantação de estação de tratamento de esgoto sanitário no município. Inércia do gestor que resultou na paralisação dos serviços, resultando em abandono da obra e na impossibilidade quase total de seu aproveitamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, cujo momento processual trata de recurso de reconsideração interposto por Odacy Amorim de Souza contra o Acórdão 7127/2020-TCU-Segunda Câmara , que julgou suas contas irregulares, imputando-lhe débito e multa, em virtude de inexecução parcial de convênio destinado à implantação de estação de tratamento de esgotos sanitários, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba e à Procuradoria da República em Pernambuco.